Tribunal: TJES
Processo: 5017906-66.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5017906-66.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EMILY CORREA MAGRI

APELADO: IDCAP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO e outros

RELATOR(A):
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5017906-66.2023.8.08.0048

APELANTE
: EMILY CORREA MAGRI

APELADO
: IDCAP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO e INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR
: VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO, MEIO AMBIENTE DA SERRA – DR. RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO (IASES). CARGO DE AGENTE SOCIOEDUCATIVO. EDITAL Nº 001/2022. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF). REPROVAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. VINCULAÇÃO AO EDITAL. ISONOMIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de ato administrativo de eliminação em Teste de Aptidão Física (TAF) – modalidade corrida – no concurso público para o cargo de Agente Socioeducativo do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (IASES), regido pelo Edital nº 001/2022. 2. A apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, a ausência de motivação no indeferimento do recurso administrativo pela banca examinadora e a interferência de fatores externos, como atraso no início da prova e condições climáticas adversas, que teriam prejudicado seu desempenho físico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a reiteração de argumentos da inicial configura ausência de dialeticidade recursal; (ii) verificar se o julgamento antecipado do mérito, sem a produção de prova testemunhal sobre as condições do local de prova, caracteriza cerceamento de defesa; (iii) avaliar se o ato administrativo de reprovação carece de motivação; e (iv) analisar se intercorrências externas e condições climáticas autorizam a flexibilização dos critérios de aprovação previstos no edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A repetição dos argumentos elencados na petição inicial não inviabiliza o conhecimento do recurso quando as razões recursais demonstram a intenção de reforma da sentença e atacam seus fundamentos centrais. 5. Inexiste cerceamento de defesa quando o magistrado, como destinatário final da prova, dispensa atos instrutórios por entender que o desate da lide depende exclusivamente de questão objetiva aferível por prova documental já constante nos autos. 6. Não há nulidade por falta de motivação quando a banca examinadora fundamenta o indeferimento do recurso administrativo de forma clara, indicando o tempo exato percorrido pelo candidato mediante registro eletrônico por chip de monitoramento. 7. O atraso no início da prova e a exposição a condições climáticas naturais são eventos previsíveis em certames realizados em locais abertos, não justificando a anulação do teste ou a flexibilização dos critérios temporais previstos no edital. 8. O acolhimento da tese de "flexibilização" dos critérios ou a repetição da prova para candidato específico, em detrimento dos demais submetidos às mesmas condições, violaria os princípios da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O princípio da dialeticidade não é violado quando as razões recursais permitem a compreensão do pedido de reforma da decisão, ainda que reiterem argumentos da petição inicial. 2. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a prova testemunhal pretendida versa sobre fatos juridicamente irrelevantes para o desfecho do processo. 3. Intercorrências externas e condições climáticas adversas, quando comuns a todos os candidatos e previsíveis pela natureza do teste físico, não autorizam a anulação da reprovação ou a repetição de prova de aptidão física, sob pena de violação à isonomia e à vinculação ao edital.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 355, I, e 370; Lei Complementar Estadual nº 706/2013.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.580.528/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 19.08.2024; TJES, Apelação Cível nº 5017936-43.2023.8.08.0035, Rel. Sergio Ricardo de Souza, Terceira Câmara Cível, j. 21.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5017906-66.2023.8.08.0048

APELANTE
: EMILY CORREA MAGRI

APELADO
: IDCAP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO e INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR
: VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO, MEIO AMBIENTE DA SERRA – DR. RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL

De início, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por suposta ofensa ao princípio da dialeticidade, arguida em contrarrazões pelo apelado IDCAP.

Mister ressaltar que não assiste razão à insurgência preliminar, de que o apelante apenas indicou a “
existência de contradição pelo fato de intimar as partes para produção de provas e ao final ter julgado antecipadamente o feito, e ausência de fundamentação sobre quando da decisão do recurso administrativo
”, vez que, no caso concreto, tais teses constituem o próprio fundamento para impugnação da sentença, a revelar a presença de dialeticidade recursal.

Conforme precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça, a repetição dos argumentos elencados na petição inicial, por si só, não caracteriza ausência de dialeticidade recursal. Senão, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS. INTENÇÃO DE REFORMA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 568 DO STJ. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. DECISÃO MANTIDA.

1. "Consoante entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a repetição dos fundamentos da petição inicial ou da contestação não é motivo suficiente para inviabilizar o conhecimento da apelação quando há demonstração inequívoca das razões e intenção de reforma da sentença" (AgInt no AREsp n. 2.255.154/SP, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 27/4/2023). Incidência da Súmula n. 568/STJ.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.580.528/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA POR RESCISÃO ANTECIPADA DE CONTRATO DE TELEFONIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA DA OPERADORA. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DA MULTA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Declaração de Inexistência de Débito, na qual a Apelante busca a exclusão de multa contratual de R$ 11.000,00 aplicada em razão da rescisão antecipada de contrato de telefonia móvel e internet. Alega que a rescisão decorreu de falha na prestação do serviço pela operadora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o recurso atende ao princípio da dialeticidade e deve ser conhecido; (ii) definir se a operadora pode exigir multa contratual pela rescisão antecipada, diante da alegada falha na prestação do serviço. III. RAZÕES DE DECIDIR O princípio da dialeticidade exige que o recurso exponha os fundamentos do pedido de reforma da decisão recorrida, permitindo a formação do contraditório. A repetição de argumentos da petição inicial não configura, por si só, ofensa a esse princípio, desde que as razões recursais indiquem o motivo da insurgência e permitam a compreensão do pedido de reexame. [...] IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O princípio da dialeticidade não é violado quando as razões recursais, ainda que reiterem argumentos da petição inicial, permitem a compreensão do pedido de reforma da decisão. Nos contratos de telefonia, a operadora tem o ônus de demonstrar a regular prestação do serviço quando o consumidor alega falha na cobertura, por se tratar de fato negativo. A exigência de multa por rescisão antecipada é indevida quando a operadora não comprova a efetiva prestação do serviço contratado. (TJES - Apelação Cível nº 5015626-98.2022.8.08.0035; Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 07.04.2025)

Contudo, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença.

No caso em tela, verifica-se que a Apelante confrontou diretamente o pilar central da fundamentação da sentença, atacando o mérito e a desnecessidade da dilação probatória, o que demonstra a intenção de reformar o julgado. Presente, portanto, a necessária contraposição entre as razões de decidir e os fundamentos do apelo, requisito para o seu conhecimento.

Dessa forma,
rejeito a preliminar
de ausência de dialeticidade recursal arguida.

DO MÉRITO

Cinge-se a controvérsia meritória em perscrutar a legalidade do ato administrativo que culminou na eliminação da Apelante do concurso público para o cargo de Agente Socioeducativo do IASES (Edital n.º 001/2022), em decorrência de sua inaptidão no Teste de Avaliação Física – modalidade corrida. A insurgência recursal fundamenta-se, em essência, na suposta ausência de motivação do ato de reprovação e na interferência de fatores externos que teriam prejudicado o desempenho da candidata.

Quanto à motivação do ato, especialmente a resposta ao recurso administrativo (ID 28359507), observa-se que a banca foi exaustiva. Explicitou que a candidata percorreu a distância em
12 minutos e 56 segundos
, tempo este registrado eletronicamente por
chip
de monitoramento. Há, portanto, motivação clara, numérica e objetiva, permitindo o pleno exercício da defesa. Não há falar em nulidade por falta de motivação.

No que tange à alegação de que fatores externos (atraso de 3h, calor e falta de água) influenciaram o rendimento físico da candidata, inicia-se a análise pela alegada nulidade da sentença por cerceamento de defesa, na qual a apelante aduz que o julgamento antecipado impediu a produção de prova testemunhal essencial para demonstrar as condições insalubres (calor e atraso) do local de prova, adiantando que não vislumbro o alegado vício.

O magistrado, como destinatário final da prova (art. 370, CPC), detém a prerrogativa de dispensar atos instrutórios que se mostrem inúteis para o desfecho da lide. No caso, o condão da prova testemunhal seria, repiso, confirmar o atraso e as condições da prova; todavia, tais fatos foram admitidos pela sentença como ocorridos, mas considerados juridicamente irrelevantes para afastar a inaptidão técnica, nos seguintes termos:

Conquanto sustente atraso indevido ao início da prova e exposição ao sol e sem abastecimento de água, em razão de acidente sofrido por uma das candidatas, fato é que a autora tinha pleno conhecimento de que a prova seria realizada durante o dia e em local aberto, cabendo a ela resguardar-se levando mantimentos e água para seu consumo e hidratação.

No edital do certame há expressa possibilidade de os candidatos levarem alimentos e água para o seu consumo (item 14.5) justamente por se tratar de teste físico cujo desgaste natural do corpo é esperado e, ainda, por ser realizada em local aberto, permitir a hidratação do candidato quanto a exposição ao sol. (ID 17957441).

O despacho de especificação de provas não obriga o magistrado à dilação instrutória se os documentos carreados aos autos já permitem o seguro desate da lide. Tratando-se de questão objetiva aferível por prova documental (edital e cronometragem eletrônica), autoriza-se o julgamento antecipado, conforme preceitua o art. 355, I, do CPC.

Em específico quanto às condições da prova, tem-se que o acolhimento da tese
sub examine
para beneficiar exclusivamente a Apelante, em detrimento de todos os demais candidatos que se submeteram ao mesmo atraso e às mesmas intempéries climáticas e foram aprovados, constituiria violação direta ao Princípio da Isonomia.

A jurisprudência deste E. Tribunal, em casos idênticos deste mesmo certame, firmou-se no sentido de que intercorrências como o acidente de outra candidata e o consequente atraso são eventos previsíveis em provas de grande porte.

O Edital n.º 001/2022 (item 14.5) inclusive recomendava que os candidatos levassem água e alimentos, justamente prevendo o desgaste físico e a espera.

O acolhimento do pleito de "flexibilização" do tempo ou repetição da prova afrontaria o Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório, o qual impede o Judiciário de substituir a banca para alterar critérios de avaliação, salvo em flagrante ilegalidade — o que não se verifica nos autos.

Conforme julgado recente desta 3ª Câmara Cível em caso do mesmo concurso:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA - TAF . REPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA OBSERVADO. VIOLAÇÃO NÃO VERIFICADA. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA . CARGO QUE RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Recorrente participou do concurso público para o cargo de Agente Socioeducativo, objeto do Edital n.º 001/2022, sendo reprovada na prova de aptidão física, exame no qual alega ter havido violação ao princípio da isonomia, eis que foi dada prioridade a determinados candidatos em detrimento de outros . 2. Segundo os princípios que regem o controle dos atos administrativos, o Poder Judiciário somente pode aferir critérios de legalidade (obediência a Leis) e legitimidade (obediência a princípios), não podendo se imiscuir no mérito do ato administrativo, sob pena de violação à Separação dos Poderes. 3. Analisando as regras estabelecidas no edital e os argumentos da recorrente, não vejo motivos para alterar a posição da primeira instância . Com efeito, a prova foi realizada de acordo com a ordem de classificação, conforme expressamente previsto na cláusula 14.8.
4. Além disso, quanto ao atraso no início da prova e à alegação de que sentiu fraqueza, importa registrar que o edital não proibia comer e beber no local, por outro lado, também o incentivou, conforme mostra o ponto 14 .5: “Recomendamos que o solicitante traga comida e água para consumo.”. 5. Este egrégio Tribunal de Justiça já manifestou que “se todos os candidatos foram submetidos às mesmas condições climáticas, ainda que adversas, não há que se falar em violação ao princípio da isonomia, como sugere o apelante . Aliás, desvelar-se-ia, em verdade, anti-isonômica a concessão da providência por ele requerida (realização de novo teste), colocando-o, aí sim, em condição discrepante daquela experimentada pelos demais concorrentes”
(TJ-ES - APL: 00252187620118080024, Relatora Desª ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 24/02/2014, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/03/2014). 6. Com relação à legalidade da submissão da recorrente ao exame de aptidão física para o cargo de Agente Socioeducativo, é cediço que o c. STJ possui o entendimento de que “é legítima a submissão do candidato a teste de aptidão física, em concurso público, quando a realização do exame está prevista em lei e no edital do certame” (STJ - AgInt no RMS n . 44.559/MA, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 5/2/2019.). 7 . Verifica-se que o Edital nº 001/2022 que previu o teste de aptidão física como uma das fases do concurso está em consonância com a Lei Complementar Estadual nº 706/2013. 8. Ademais, dentre as atribuições do cargo de Agente Socioeducativo previstas Edital nº 001/2022, estão “a intervenção direta ou indireta em situações de emergência na unidade, da manutenção da ordem e da disciplina, do acompanhamento de socioeducandos fora da unidade, zelando por sua integridade física, além do dever de evitar, por meios legítimos, a evasão de socioeducandos, dentre outras hipóteses”, funções estas que demandam desenvoltura física para desempenhá-lo. 9 . Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50179364320238080035, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, p. 21/08/2024)

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença fustigada.

Em atenção ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade por ser a apelante beneficiária da assistência judiciária gratuita (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 30/03/2026 - 07/04/2026:

Acompanho o E. Relator.